Tribunal: STF
Processo: HC 248612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Kaled Afif El Lakkis, advogado, em benefício de Jocimara Olindina dos Santos, apontado-se como autoridade coatora o “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HC n° 789122/SP e 3ª Câmara Criminal do Estado de São Paulo – SP. Autos de origem: Apelação n°1500330-51.2019.8.26.0326 – processo n° 1500330-51.2019.8.26.0326 – 2ª VARA DO FORO DE LUCÉLIA – COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP”. 



    2. Narra-se na inicial que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da condenação à pena de dez anos, dez meses e vinte deias de reclusão, pela prátia de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 1.343/2006). 



    Alega-se que “a cidadã completamente inocente, foi absolvida em primeira instância e no Tribunal reformam a Sentença, que passa a ser condenatória, mesmo diante de todas as provas firmes e robustas, provando a inocência de JOCIMARA OLINDINA DOS SANTOS”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, demonstradas as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, em favor de JOCIMARA OLINDINA DOS SANTOS. confirmando-a no mérito, para que seja reconhecida sua inocência, absolvendo-a. Caso não seja esse o entendimento, que pelo menos seja reconhecido o tráfico privilegiado, ou apenas a associação para o tráfico e seja concedido regime mais benéfico para cumprimento de pena” (sic, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça alguma ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A deficiência na instrução desta impetração impede o seu conhecimento, não havendo como se dar redirecionamento do pedido ao Tribunal competente.



    7. A pretendida absolvição da paciente, com o reconhecimento de sua inocência, exigiria, nos termos em que pleiteada, o reexame do acervo probatório da ação penal, providência incabível em habeas corpus. 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora